Tribunal: TJPA
Processo: 0838905-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0838905-15.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA GORETI BARBOSA CEREJA, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, MARIA GORETI BARBOSA CEREJA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que, ao julgar apelações cíveis, negou provimento ao recurso do ente público e deu parcial provimento ao da servidora Maria Goreti Barbosa Cereja para que os efeitos patrimoniais da progressão funcional retroagissem à data do requerimento administrativo. O Município alega ofensa ao art. 37, XIV, da Constituição Federal e ausência de comprovação dos requisitos legais para concessão da progressão por antiguidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade com base apenas no decurso de tempo e efetivo exercício; (ii) definir se há inconstitucionalidade na cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional por antiguidade possui previsão legal expressa na Lei Municipal nº 7.507/1991, sendo automática após cada interstício de cinco anos de efetivo exercício, sem necessidade de regulamentação ou avaliação subjetiva.

O vínculo da servidora com o Município desde 2002 demonstra o cumprimento dos requisitos objetivos exigidos pela norma municipal, notadamente tempo de serviço e exercício efetivo, ensejando o direito subjetivo à progressão.

A tese de inconstitucionalidade da cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço não prospera, por se tratarem de institutos jurídicos distintos: a progressão implica mudança de referência e aumento no vencimento-base, enquanto o adicional tem natureza de gratificação.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à retroatividade dos efeitos financeiros da progressão funcional à data do requerimento administrativo.

A alegação de que a decisão cria precedente perigoso não se sustenta, uma vez que a análise foi feita com base na legislação vigente, jurisprudência consolidada e nas provas constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos os critérios objetivos de tempo de serviço e efetivo exercício, previstos em norma municipal de eficácia plena.

É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por se tratarem de verbas de natureza jurídica distinta.

Os efeitos patrimoniais da progressão funcional devem retroagir à data do requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 7.507/1991, arts. 10 a 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.958.528/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 10.02.2020; TJPA, Processo nº 2017.03095395-24, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 20.07.2017; TJPA, Processo nº 2483628, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 04.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0838905-15.2021.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
MARIA GORETI BARBOSA CEREJA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26016370)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25402462 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, no entanto deu provimento parcial à apelação da agravada para que os efeitos patrimoniais da progressão retroajam à data do requerimento administrativo, na Ação Ordinária de Progressão Funcional Horizontal de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a duplicidade de remuneração pelo mesmo critério viola a constituição federal e a legislação pertinente à remuneração dos servidores públicos.

Afirma que, a Corte Estadual, ao deferir a parcela de progressão sem qualquer prova de atendimento aos seus requisitos, o fez adotando como critério justamente apenas e tão somente o interstício de 3 anos na função pública, o que é ilegal e inconstitucional.

Fundamenta que, a base da violação suscitada é constitucional, e não local. De mais a mais, o precedente criado pela r. decisão recorrida é perigoso, pois, simplesmente permite a interpretação de que todos os funcionários públicos do Município possuem direito ao recebimento de progressão funcional em razão do mero decurso de tempo na função pública, tal como ocorre com o triênio, que já é recebido por todos. Assim, não haverá mais a necessidade de testes, exames ou qualquer tipo de avaliação, o que certamente não é a finalidade da norma e, sobretudo, o que é inconstitucional, notadamente diante de um contexto fático-probatório de que nenhuma prova foi produzida pela parte Autora, por ser entendida como desnecessária.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 26288993), na ocasião a agravada expõe que, a alegação recorrente não procede, uma vez que a progressão funcional por antiguidade incide sobre o vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço é um acréscimo pecuniário, com natureza diversa e cálculo distinto.

Argumenta que, a decisão agravada está em perfeita consonância com os precedentes deste Egrégio Tribunal, que reiteradamente vem reconhecendo a legitimidade e eficácia plena das Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93, afastando a necessidade de regulamentação para a implementação da progressão funcional por antiguidade.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, no entanto deu provimento parcial à apelação da agravada para que os efeitos patrimoniais da progressão retroajam à data do requerimento administrativo, na Ação Ordinária de Progressão Funcional Horizontal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25402462):

“(...)
Decido
.

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Presentes os pressupostos recursais, conheço a presente apelação.

1.1 ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

Sustenta o apelante que o direito da impetrante/apelada foi alcançado pela prescrição, uma vez que já teria transcorrido mais de 5 (cinco) anos da ciência da suposta violação ao direito da autora.

Todavia, não há que se falar em prescrição, vez que o ato impugnado pela impetrante consiste em omissão na realização do pagamento de nível de progressão funcional e dá-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição se renovam.

Aplicável o enunciado da Súmula 85/STJ, transcrevo:

SÚMULA Nº 85: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Isto posto, afasto a prejudicial de mérito.

2.1 ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 2º e 16 DA LEI MUNICIPAL. 7673/93 E 12 DA LEI 7507/1991. DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

Cuidam os autos na origem de Ação Ordinária em que MARIA GORETI BARBOSA CEREJA alegou ser Professora na Secretaria de Educação do Município de Belém, tendo tomado sido nomeada em

22/01/2002
, e que nunca recebeu progressão funcional por antiguidade, na forma das Leis Municipais n.º 7.528/91 e n.º 7.673/93, com acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento básico, a cada interstício de 2 anos.

Não obstante, verifico que não merece prosperar o apelo do Município de Belém, eis que, em relação a
progressão funcional
por antiguidade, a Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação dos artigos 12 e 16 alterada pela Lei n° 7.546/1991, possui eficácia plena, contendo todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata.

Analisando os artigos 10 a 19 da referida lei, verifico que a seguinte progressão funcional deveria ter sido aplicada na carreira da servidora apelada. Senão vejamos:

Art. 10 - O desenvolvimento na Carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 - A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Art. 14 - Ascensão Funcional é a elevação do funcionário de cargo da categoria funcional a que pertencer para o cargo de referência inicial de categoria funcional mais elevada, respeitada a habilitação profissional exigida para provimento.

Art. 19 - À cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalentes a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam,
o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal
, nascendo, assim, o direito subjetivo da autora à progressão.

Considerando-se que a apelada é servidora pública municipal desde
22/01/2002
,
tendo mais de cinco anos de efetivo exercício na função, faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Deste modo, cristalino está o direito da apelada em receber a progressão horizontal.

Este Egrégio Tribunal já firmou entendimento neste sentido, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91. 5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
. (2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

7.

A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

8.

O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

9.

O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)

Por outro lado, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88, conforme entendimento consolidado desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 STJ. 1. (...) No caso em tela, a parte apelada é servidora pública municipal concursado e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis nº 7.507/91 e 7546/91. 4. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. 5.
A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.
6.
Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.
7. (...) 8. Recurso de apelação conhecido e improvido. E em sede de reexame necessário, sentença reformada nos termos do voto. (2483628, 2483628, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-22)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905). PRECEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. (...) 01. Comprovação do preenchimento dos requisitos necessários para a incorporação da Progressão Funcional por Antiguidade, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência. 5.
Arguição de impossibilidade de cumulação da Progressão Funcional por Antiguidade com o Adicional por Tempo de Serviço também previsto em lei municipal. Possibilidade de cumulação, em razão da natureza distinta dos adicionais. O Adicional por Tempo de Serviço leva em conta o tempo de efetivo exercício no serviço público, enquanto que a progressão por antiguidade leva em conta o tempo de efetivo exercício na carreira do Magistério Público Municipal, adquirindo o servidor o direito de galgar um nível salarial imediatamente superior. Precedentes.
6. Apelação conhecida e não provida. 7. Remessa Necessária. (...) 10. À unanimidade. (2132413, 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26)

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Belém.

2. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA GORETI BARBOSA CEREJA.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelante defende que os efeitos patrimoniais da sentença devem retroagir a 21/10/2015, isto é, 05 (cinco) anos anteriores ao requerimento administrativo.

Verifico que a apelante apresentou, juntamente com a petição inicial, prova de que requereu a progressão objeto da ação mediante requerimento administrativo datado de 21/10/2020 (id. 18721295)

A Jurisprudência é pacífica no sentido de que os efeitos patrimoniais advindos da progressão funcional retroagem a data do requerimento administrativo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PARCELAS RETROATIVAS. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 20, § 4º DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA PELO JUIZ. 1- Os efeitos patrimoniais advindos da progressão funcional retroagem à data do requerimento administrativo, no qual são verificados todos os requisitos legais para a concessão do benefício ao servidor. 2- Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante equitativa apreciação do juiz, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. (TJMG; AC-RN 1.0024.12.124202-8/001; Rel. Des. Jair Varão; Julg. 09/10/2014; DJEMG 24/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECLASSIFICAÇÃO (PROGRESSÃO E PROMOÇÃO) C/C COBRANÇA. PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. 1. PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 40 A 42 DA LEI Nº 6.110/94. OFENSA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT, CF). INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. 2. MÉRITO. PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL DA HABILITAÇÃO ESPECIFICA EM GRAU SUPERIOR E DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. DIREITO. PAGAMENTO RETROATIVO. OBSERVAÇÃO DA SÚMULA Nº 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. Não há que se falar em inconstitucionalidade dos artigos 40 a 42 da Lei nº 6.110/94, por ofensa aos artigos 37, inciso II, e 5º, caput, ambos da Constituição Federal, vez que a promoção dentro do mesmo cargo é possível (Súmula nº 685/STF). Preliminares rejeitadas. Para que haja a reclassificação funcional (promoção e progressão), basta que sejam atendidos as condições para que isso ocorra, quais sejam, colação de grau em nível superior e requerimento administrativo. No caso em tela, a primeira hipótese ocorreu com a colação de grau em nível superior no dia 20.09.2002. A segunda com a protocolização do requerimento administrativo em 30.09.2002. Portanto, a apelada possui direito à reclassificação funcional. Tendo a apelada preenchido os requisitos necessários à reclassificação (progressão e promoção), faz jus ao o recebimento dos valores retroativos, considerado como termo a quo para cálculo a data do requerimento administrativo (30.09.2002), observada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. No que tange à redução do valor dos honorários advocatícios para 10% (dez por cento), bem como ao pagamento das diferenças em relação ao Adicional por Tempo de Serviço e à Gratificação de Atividade de Magistério sobre o que já tenha recebido, também razão não assiste ao recorrente, pois, nos termos do que requer o apelante, tais assuntos foram determinados em sentença. Recurso conhecido e improvido. (TJMA; Rec 0001059- 55.2009.8.10.0001; Ac. 155752/2014; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Ângela Maria Moraes Salazar; Julg. 23/10/2014; DJEMA 31/10/2014)

É nesse sentido ainda o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Não há ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem fundamentadamente rejeitou a tese recursal e explanou o porquê dos efeitos financeiros serem contabilizados até a data em que implementado o interstício devido. 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. 3. "No mais, o entendimento manifestado pela Corte de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior,
de que o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
(REsp 1.791.826/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.5.2019). 4. "Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12.2.2020). 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022) (grifei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1.
Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício
. Precedente: AgInt no REsp. 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7.3.2018. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1820686 RS 2019/0172098-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2020) (grifei)

Assim, a apelação interposta por MARIA GORETI BARBOSA CEREJA deve ser provida em parte, parque os efeitos patrimoniais da progressão retroajam à data do requerimento administrativo.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Por outro lado,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO a APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARIA GORETI BARBOSA CEREJA
para que os efeitos patrimoniais da progressão retroajam à data do requerimento administrativo.

Em Remessa Necessária,
REFORMO PARCIALMENTE A SENTENÇA
, tão somente para que os efeitos patrimoniais da progressão da apelante
MARIA GORETI BARBOSA CEREJA
retroajam à data do requerimento administrativo. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reconhecer o direto da agravada e negar provimento ao recurso apelativo do agravante.

De início, é válido elencar que a decisão monocrática em atenção abordou de maneira bastante os argumentos levantados pelo agravante, não restando dúvidas quanto à sua validade e procedência.

A ideia de que a progressão funcional foi concedida sem comprovação dos requisitos legais não se sustenta. Como bem explicado na decisão anterior, a Lei Municipal nº 7.507/1991, que tem aplicação imediata, prevê a progressão por antiguidade de forma automática, desde que sejam cumpridos critérios objetivos, como tempo de serviço e exercício efetivo da função. Esses requisitos foram comprovados nos autos, sendo suficiente o tempo de serviço da servidora desde 22/01/2002, conforme determina a lei municipal.

Também não procede o argumento de que houve violação ao artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Esta Corte já reconheceu que a progressão por antiguidade resulta na mudança de referência do cargo, afetando o vencimento-base. Já o adicional por tempo de serviço é uma gratificação separada, com base legal diferente. Portanto, não se trata de pagar duas vezes pelo mesmo motivo, e não há qualquer duplicidade que contrarie a Constituição.

Por fim, a alegação de que a decisão possa gerar um efeito multiplicador não tem respaldo jurídico. A análise foi feita com base na legislação vigente e na situação específica da autora, seguindo entendimentos já consolidados por este Tribunal.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25402462, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/09/2025